Tribunal: TJPA
Processo: 0801277-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801277-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO CARLOS PANTOJA DA MOTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:____________________

PROCESSO Nº 0801277-56.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: IGARAPÉ-MIRI/PA

IMPETRANTE: KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES OAB/PA Nº 26.494

PACIENTE: ANTÔNIO CARLOS PANTOJA DA MOTA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medida cautelar diversa quando, provada a materialidade e presentes indícios de autoria, as decisões que decretou e manteve a custódia cautelar se encontram consubstanciadas, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública – diante da gravidade do crime e da periculosidade revelada pelo
modus operandi
do agente, que praticou o delito aproveitando-se da relação de convívio familiar, visto tratarem-se de padrasto e amiga da enteada.

2.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Kelvyn Carlos da Silva Mendes, em favor de
Antônio Carlos Pantoja da Mota,
que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 217-A do Código Penal.

O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, tendo em vista que o decreto de prisão preventiva se ressente de fundamentação idônea, não apontando os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Prossegue aduzindo que o laudo pericial concluiu que
“não há sinais de violência sexual”
, atestando a inexistência de conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, razão pela qual entende que não há fundamento para a manutenção da medida extrema.

Sustenta, por último, que o coacto possui condições pessoais favoráveis para responder em liberdade, pois é primário, exerce atividade lícita e reside no distrito da culpa.

Por fim, requer
“
que
DEFIRA
a liminar pleiteada e
SUBSTITUA
a prisão preventiva do paciente
ANTONIO CARLOS PANTOJA DA MATA
, por medidas cautelares diversas da prisão, a fim de que este seja posto imediatamente em liberdade, pelos motivos já explanados ao norte; Requerer, também, a intimação do representante do Ministério Público, para que dê seu parecer; Requer o envio de ofício à Autoridade Coatora para prestar as informações de
praxe
; Por fim
, CONHECER
e
CONCEDER
a ordem de habeas corpus, para confirmar os efeitos da liminar e
SUBSTITUIR
a prisão preventiva por medidas cautelares, com a expedição do alvará de soltura, por ser medida de justiça”.

Junta documentos aos autos.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e determinei que, após, fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (ID. N. 2.769.432).

A Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ,
porém, no mérito, pela sua denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal (ID. N. 2.835.568).

É o breve

relatório
.

VOTO

Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
writ
, como passo a demonstrar.

Ao contrário do que foi sustentado no
mandamus,
as diretivas atacadas demonstraram, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente, já que encontram fundamento na conveniência da instrução criminal, bem como na necessidade de se assegurar a ordem pública, mormente considerando a gravidade concreta do delito, revelada pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que são muito elucidativas sobre o caso, respectivamente:

“(...) O Delegado de Polícia Civil Aloísio Machado da Rocha comunica a prisão em flagrante de ANTONIO CARLOS PANTOJA DA MATA, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do CPB, tendo por vítima a criança C. M. C., menina com 09 anos de idade.

Segundo se colhe dos autos, a criança recebeu autorização da mãe para passar a noite do dia 25.10.2019 na casa da amiga Danielle, enteada do flagranteado. Este saiu com a mãe de Daniele e durante a madrugada retornou, aguardou sua companheira adormecer e depois foi até o quarto onde a vítima e sua enteada estavam, deitou-se na cama e a chamou. Como ele não estava fazendo nada com Daniele, a vítima deitou-se, momento em que ele passou a tocá-la na região dos seios e nas nádegas, para logo depois forçar seu pênis contra a vagina e o ânus da vítima, que pediu para ele parar, pois estava doendo muito e iria gritar. Assim, ele voltou para o outro quarto. A enteada Daniele teria visto tudo e disse que o flagranteado já fizera isso com ela também.

No outro dia, por volta das 16h00min, a mãe da vítima foi buscá-la na casa do flaganteado, ocasião em que Daniele a incentivou a contar à mãe o que havia sucedido durante a madrugada. Após ouvir parte do relato, a mãe levou a vítima para a casa da tia Cleuma, onde a vítima narrou os detalhes do que acontecera, quando tanto a mãe quanto a tia a examinaram e constataram que suas partes íntimas estavam bastantes avermelhadas, principalmente o ânus.

(...)

Em seu depoimento, o flagranteado disse não lembrar se abusou ou não da vítima, embora tenha negado já tê-lo feito com sua enteada, bem como ter oferecido dinheiro à mãe da vítima.

Malgrado o esforço da diligente autoridade policial, entendo que o flagrante não se mantém.

Com efeito, o suposto crime teria sido cometido durante o começo da madrugada do dia 26.10.2019. Contudo, a primeira suspeita de sua ocorrência sucedeu por volta das 16h00min, quando Daniele encorajou a vítima a contar o que sucedera para sua mãe, quando esta fora buscá-la na casa do flagranteado. A genitora da vítima, contudo, ao saber do ilícito, limitou-se a ir até a casa da irmã e depois foi beber em um box da feira, onde teria sido procurada tanto pelo réu quanto por sua companheira.

A polícia somente tomou conhecimento do fato após ter acorrido a uma diligência visando evitar invasão e depredação da casa do flagranteado, que estaria a ser ameaçado pela mãe da vítima e outras pessoas.

Como se vê, o ilícito (se houve), estava consumado há várias horas e não houve perseguição ou diligências incessantes visando à captura do suspeito, não se aperfeiçoando nenhuma das hipóteses do art. 302 do CPP, hábeis a chancelar a supressão do status libertatis do cidadão.

Nesse contexto, não homologo o auto e relaxo a prisão em flagrante imposta ao flagranteado ANTONIO CARLOS PANTOJA DA MATA, julgando prejudicado o pedido de relaxamento e/ou submissão a medidas cautelares diversas da prisão e realização de audiência de custódia, postulado nos autos 0008294-47.2019.8.14.0022. traslade-se cópia desta decisão para aqueles autos, arquivando-os em seguida.

Todavia, com fulcro no art. 311 do CPP, vislumbro, na hipótese, a concorrência dos pressupostos e fundamentos para o decreto da prisão preventiva do mesmo cidadão, conforme representação formulada pela autoridade policial.

Com efeito, os elementos já colhidos na incipiente investigação criminal já fornecem materialidade bastante indutora à prática delituosa, bem assim indícios suficientes de autoria a apontar para ANTONIO CARLOS PANTOJA DA MATA.

(...)

Diante de tais constatações e inferências, com fundamento nos arts. 311 e 312 do CPP, extrai-se não só a necessidade como a indispensabilidade mesmo da decretação da custódia cautelar visando assegurar a ordem pública e a instrução processual, razão pela qual acolho a representação da autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de ANTONIO CARLOS PANTOJA DA MATA, com dados qualificativos contidos nos autos. (...)”.
(grifei)

A simples leitura dos excertos reproduzidos evidencia a necessidade da segregação cautelar do paciente, elidindo, dessa forma a alegação do impetrante de que a decisão do decreto cautelar e a sua manutenção não apresentam a devida motivação, pois estão respaldados em elementos concretos do processo.

Em síntese, é
induvidosa a materialidade delitiva e estão presentes suficientes indícios de sua autoria
. Vale trazer à colação precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça que apontam a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso. Leia-se:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A SOBRINHA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A prisão preventiva está adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e o seu modus operandi, tendo em vista que o paciente, em decorrência da relação familiar e da proximidade entre as residências, aproveitava-se dos momentos que estava sozinho com a sobrinha e, por diversas vezes, cometeu abusos sexuais contra a criança de 7 anos de idade, ameaçando-a de mal maior para obrigá-la a permanecer em silêncio.
4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 482.002/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)” (grifei)

Acerca das
condições pessoais favoráveis
alegadas pelo impetrante, acrescento que estas não são suficientes à concessão de liberdade provisória e nem afrontam o princípio do estado de inocência quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Por fim, em relação ao pleito de substituição da prisão pelas medidas cautelares prescritas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ressalto que a demonstração da necessidade da prisão cautelar, calcada em firmes fundamentos, por si só, evidencia a insuficiência das medidas cautelares e torna desnecessária a manifestação pormenorizada de sua inaplicabilidade.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, aqui já citado anteriormente, decidiu:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. (...) PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS. GRAVIDADE DIFERENCIADA DO MODUS OPERANDI EMPREGADO PELA ORGANIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER A PRÁTICA REITERADA DE CRIMES PELO GRUPO INVESTIGADO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Caso em que os pacientes integravam organização armada criminosa que praticava, reiteradamente, crimes contra o patrimônio, contra a vida e de tráfico de entorpecentes, utilizando-se de modus operandi bastante complexo e elaborado, tendo ambos atuado efetivamente no roubo de uma aeronave posteriormente levada ao exterior, circunstâncias que, somadas, denotam a gravidade extrema dos delitos denunciados, autorizando a preventiva. 2. A necessidade de diminuir ou interromper a atuação de integrantes de quadrilha armada é suficiente para justificar a segregação cautelar, quando há sérios riscos de as atividades ilícitas serem retomadas com a soltura. 3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema.
4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 352480/MT. HABEAS CORPUS 2016/0083042-7. Rel. Min. Jorge Mussi. Quinta Turma. Data do Julgamento: 01/06/2017. Data da Publicação/Fonte: DJe 07/06/2017).” Grifei.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 17 de março de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 20/03/2020